Tribunal: STF
Processo: AI 731527
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de ofensa 
   ao art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. Precedentes. 
   RE-RG-QO 791.292. 3. Indenização. Danos morais. Cadastramento 
   indevido em órgão de proteção ao crédito. Precedentes. RE-RG 
   602.163. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.